Tribunal: TJDFT
Processo: 0705468-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Consoante disciplina o artigo 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material.
2. Registre-se que a fixação dos honorários advocatícios, com a aplicação do critério da equidade, não comporta a interpretação literal, pois o intérprete, ao aplicar a lei, deve observar, também, as circunstâncias do caso concreto, em consonância com os critérios do art. 85, § 2o, inc. I a IV do do CPC, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de realizar uma interpretação sistemática da norma.
3. A interpretação subjetiva da parte não revela vícios no decisum, mas tão somente a insurgência contra os fundamentos do acórdão, pretendendo a parte embargante, na realidade, o seu reexame, o que não se admite pela via processual eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
4. Segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitado, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.